Tribunal: STF
Processo: Rcl 66932
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC 16. RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de Maceió/AL em face de decisões (e-doc. 03) proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em quatro processos distintos, que supostamente teriam violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG).



    2. Para melhor identificação da amplitude do pedido do autor, pertinentes os seguintes destaques:

     

 Processo nº 0000015-07.2023.5.19.0002  Neste processo, o reclamante colaciona trecho da ementa do acórdão por meio do qual o órgão reclamado assenta que “não há demonstração nos autos de que, de fato, a tomadora de serviços tenha adotado todas as medidas de fiscalização do contrato de prestação de serviços. e, se adotou, não foram suficientes para elidir a mora da empregadora no cumprimento das obrigações trabalhistas de seus empregados.” (e-doc. 01, p. 6) 



 Processo nº 0000231- 68.2023.5.19.0001  O reclamante argumenta que  neste processo, “o TRT-19 (...) julgou como correta a sentença de primeiro grau que estabeleceu a responsabilidade subsidiária do Município de Maceió”, a despeito de “qualquer comprovação de tal incapacidade de cumprir com obrigações legais.”  (e-doc. 01, p. 5-6) 



 Processo nº 0000235-86.2020.5.19.0009  Neste processo, o reclamante colaciona trecho da ementa do acórdão por meio do qual o órgão reclamado assenta que “Há culpa do ente da Administração Pública, assim caracterizada pela sua omissão e/ou negligência quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e cumprimento do contrato de prestação de serviço (culpa "in vigilando")” (e-doc. 01, p. 6) 



 Processo nº 0000064-24.2023.5.19.0010  Quanto a esse processo, o reclamante junta cópia da decisão reclamada, embora não apresente grandes considerações específicas sobre seu teor, considera que TRT 19ª Região teria descumprido os paradigmas apontados (ADC 16 e RE 760.931 (Tema 246 - RG) 



    3. O reclamante alega que “preservação de competência e autoridade de decisões do STF que não é o que vem acontecendo nas decisões proferidas pelo TRT-19, no que se refere a processos que versam sobre a matéria TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PODER PÚBLICO, especialmente no tocante à aplicação de responsabilidade subsidiária proveniente de ausência de fiscalização e de má escolha da empresa terceirizada, isto é, culpa in vigilando e culpa in eligendo.” (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso) Tal situação caracterizaria afronta à ADC 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - RG).



    4. Inconformado, requer que:



    seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação em relação aos processos anteriormente elencados (0000015- 07.2023.5.19.0002, 0000231-68.2023.5.19.0001, 0000235- 86.2020.5.19.0009, 0000064-24.2023.5.19.0010) para obstar que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT-19 passe a reconhecer aplicabilidade do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF na RE 760931 (TEMA 246) e em virtude da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 71 § 1º, da Lei nº 8.666/93 declarados na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC de Nº 16.



    (e-doc. 01, p. 14-15, grifo nosso)



    É o relatório. Decido.  



    5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).  



    8. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    9. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    10. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.  



    11. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.    



    12. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.     



    13. Considerando o assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    14. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)



    15. Feitas tais considerações, passa-se à análise individualizada de cada uma das decisões reclamadas.



    16. Nos autos do Processo nº 0000015-07.2023.5.19.0002, o acórdão (e-doc. 3, p. 2-7) do TRT da 19ª Região foi nos seguintes termos:



    A) DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE (SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA) AO PODER PÚBLICO PELO MERO INADIMPLEMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PELA EMPRESA CONTRATADA. 



    O litisconsorte, MUNICÍPIO DE MACEIÓ, alega que não pode ser responsabilizado não apenas pelo fato de, supostamente, não ter seu ex-empregador privado honrado com as obrigações trabalhistas em tempo hábil, sem que para isto reste demonstrada a culpa da administração pública.



    (...)



    Primeiramente, sobreleva ressaltar que o reclamante afirmou que foi contratado no dia 03/07/2020 pela reclamada principal (VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS SA) para prestar serviços de limpeza urbana da cidade de Maceió-AL (coletor de lixo domiciliar), tendo sido dispensado em 14/10/2022 e vindicou a condenação das reclamadas nas verbas ali postuladas, sendo o litisconsorte (Município de Maceió) de forma subsidiária.



    (...)



    Não há razões para afastar a responsabilidade subsidiária imputada ao litisconsorte. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria que é pacífica no sentido de que o tomador dos serviços tem responsabilidade subsidiária quanto às obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora, desde que tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial, nos termos da Súmula 331, item IV, do Colendo TST.



    (...)



    Ora, ao afirmar a ausência de culpa, alegando que exerceu a vigilância e fiscalização necessárias no curso da prestação de serviços, o recorrente opôs fato impeditivo do direito alegado pelo autor, atraindo para si o ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC, do qual não se desincumbiu. 



    Exsurge, pois, a culpa "in vigilando" do litisconsorte, ora recorrente, ao não adotar providências capazes de evitar prejuízos a saúde dos trabalhadores. Da mesma forma, a análise dos autos revela a culpa "in eligendo", na medida em que o recorrente contratou, como prestadora de serviços, empresa que se revelou incapaz de cumprir com as obrigações legais relativas a segurança. 



    Por tais razões, no caso em exame, tem-se que a melhor orientação é no sentido de que a responsabilidade do litisconsorte pelo pagamento dos débitos trabalhistas é inarredável, se não adimplidos pela empresa fornecedora de mão de obra. Saliente-se que não há discussão acerca da formação de vínculo de emprego com a litisconsorte.



    (...)



    Dessa forma, o litisconsorte responde subsidiariamente pelo pagamento dos valores definidos na condenação imposta na sentença primeva.



    (...)



    Assim, correta a sentença que estabeleceu a responsabilidade subsidiária do Município de Maceió (litisconsorte), nada havendo a ser alterado.



    (e-doc. 3, p. 2-7, grifo nosso)



    17. Acerca do Processo nº 0000015-07.2023.5.19.0002, destaca-se que foi juntada aos autos cópia de movimentação processual (e-doc. 03, p. 8) que, complementada por consulta processual pública realizada, permite aferir que o processo segue em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    18. No Processo nº 0000064-24.2023.5.19.0010, o TRT 19ª Região assim decidiu:



    Da Responsabilidade Subsidiária. Insurge-se o Município de Maceió contra a decisão de primeiro grau que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos. 



    À análise.



    A documentação produzida nos autos atesta que o autor fora contratado pela Via Ambiental Engenharia, no entanto prestava os serviços como Varredor de Rua, tendo como tomador dos serviços o Município de Maceió. 



    Ora, a responsabilidade da litisconsorte está prevista na Súmula nº 331 do C.TST, já que esta incontestavelmente foi a beneficiária da força de trabalho do autor, bem como agiu de forma negligente ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte da empresa prestadora de serviço relativamente aos trabalhadores terceirizados.



    (...)



    Portanto, em que pese a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, entendo que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi excluída de forma absoluta, no caso de não pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados por parte da empresa prestadora de serviços, consoante disciplina o enunciado em comento, quando for constatada falha ou falta de fiscalização sobre a atuação da empresa terceirizada, no que tange ao cumprimento de suas obrigações.



    (...)



    Dessa forma, uma das modalidades de culpa hábil a justificar a responsabilização é a chamada culpa in vigilando, que ocorre quando o agente se omite quanto ao dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros. No que se refere à terceirização de serviços pelos entes da administração pública, a obrigatoriedade de fiscalização dos contratos por eles firmados se encontra prevista na Lei nº 8.666/93. 



    No presente caso, conforme tópico supra, restou reconhecido o recolhimento irregular do FGTS, parcela de fácil acompanhamento no curso da relação laboral. Por tais considerações, patente que a vigilância da tomadora dos serviços não ocorreu a elidir a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93.



    Diante desse quadro, só nos resta manter a sentença que condenou o município, subsidiariamente, nos títulos objeto do condeno. 



    ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso.



    (e-doc. 03, p. 10-15, grifo nosso)



    19. Acerca do Processo nº 0000064-24.2023.5.19.0010, destaca-se que foi juntada aos autos cópia de movimentação processual (e-doc. 03, p. 16) que, complementada por consulta processual pública, permite aferir que o processo segue em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    20. Quanto ao Processo nº 0000231-68.2023.5.19.0001, veja-se o teor do acórdão (e-doc. 03, p. 18-25) do TRT 19ª Região assim estabelece:



    Trata-se de recurso ordinário interposto em face da sentença de Id. adcdffe, na reclamação trabalhista em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Maceió, proposta por BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS, em desfavor de VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A e MUNICÍPIO DE MACEIÓ.



    (...)



    MÉRITO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    Irresigna-se o Município de Maceió com a sua condenação de forma subsidiária quanto aos créditos trabalhistas devidos pela demais reclamadas. Defende, ainda, que o vínculo trabalhista do reclamante era com a primeira ré, bem como que o mesmo não trabalhou para a municipalidade, jamais teria ingressado em seu quadro pessoal ou prestado qualquer tipo de serviço. Não procede. Diante dos documentos juntados aos autos restou demonstrado a prestação de serviço dos autores junto ao Município de Maceió, na função de controlador de manutenção, realizado na área urbana de Maceió, como consta na ficha de registro, recibos e contra cheques.



    (...)



    Registremos, ainda, que a fiscalização da empresa prestadora de serviços pode se dar inclusive no que tange ao correto pagamento de seus empregados, inclusive exigindo os documentos necessários para eventual defesa em Juízo, consoante previsto no inciso III do artigo 58 e no artigo 67, ambos da Lei n.º 8.666/93, o que não demonstrou ter realizado a litisconsorte, haja vista que não foi juntado aos autos qualquer documento para esse fim. 



    Pontue-se que é possível o recorrente fiscalizar a idoneidade das empresas contratadas, consultando as decisões prolatadas nessa Justiça Laboral, nas quais se verifica o cumprimento ou não dos direitos trabalhistas de seus empregados. 



    Por tais considerações, resta patente que a vigilância da tomadora dos serviços não ocorreu a elidir a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93. 



    Porquanto, em síntese, não há justificativa para que o Município de Maceió não seja atingido pelo que dispõe os incisos referidos (IV e V). Ao contrário, a culpa em escolher empresa prestadora de serviços que descumpre as obrigações trabalhistas fundamenta sua condenação subsidiária, tendo em vista o princípio da proteção do hipossuficiente.



    Nestes moldes, em não se enxergando qualquer violação, quer ao princípio da legalidade, quer ao comando constitucional, deve ser mantida a decisão que condenou o Município de Maceió, de forma subsidiária, ao pagamento dos créditos trabalhistas constantes no "decisum".



    (e-doc. 03, p. 18-25, grifo nosso)



    21. Acerca do Processo nº 0000231-68.2023.5.19.0001, destaca-se que foi juntada aos autos cópia de movimentação processual (e-doc. 03, p. 27-28) que, complementada por consulta processual pública, permitiu aferir que a decisão reclamada foi atacada por recurso de revista cujo seguimento foi denegado em 05.03.24. Antes do prazo para recurso na origem se encerrar (em 03.04.24), foi ajuizada, em 27.03.24, a presente reclamação constitucional.



    22. Por fim, no Processo nº 0000235-86.2020.5.19.0009, o acórdão (e-doc. 03, p. 30-38) do TRT 19ª Região assim estabelece:



    Trata-se de recursos ordinários interpostos em face da sentença proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Maceió-AL, que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista movida por FLAVIANO DA CONCEIÇÃO em desfavor de CLÍNICA DE TRATAMENTO HOFFEN LTDA-ME (CLÍNICA ESPERANÇA), ESTADO DE ALAGOAS e MUNICÍPIO DE MACEIÓ.



    (...)



    2. DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE 



    a) Da responsabilidade subsidiária



    Requer o recorrente a reforma da sentença no sentido de que sejam condenados, de forma subsidiária, o Município de Maceió e o Estado de Alagoas, ao pagamento das verbas deferidas. À análise.



    A prova trazida aos autos pelo autor (ACP 0705484-67.2013.8.02.0001), em trâmite na 18a Vara Cível da Capital, demonstrou que a 1ª reclamada (empregadora), além de outras tantas clínicas com o mesmo objeto social, é mantida por recursos advindos do Município de Maceió e do Estado de Alagoas, de forma equânime, para a assistência a dependentes químicos - crianças e adolescentes de baixa renda, em absoluta situação de risco. 



    De acordo com a sentença proferida nos autos da referida ação, a Clínica Hoffen, assim como outras instituições insertas na mesma área de atuação, é mantida por recursos provenientes do Estado de Alagoas e do Município de Maceió, recursos esses destinados ao cumprimento da assistência aos dependentes químicos menores de 18 anos, de baixa renda, aos quais os entes federados tem o dever de assistir. A mera inexistência de contrato entre os entes públicos e a Clínica Hoffen denota o descaso estatal para a continuidade e manutenção adequada do serviço que lhe cabe, como medida de saúde pública, de modo de a incúria dos entes públicos não podem servir de embaraço ao reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária pelos contratos dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços.



    Ora, o fato de o empregado não ter vínculo jurídico trabalhista com as litisconsortes, não afasta a possibilidade de serem responsabilizadas pelos haveres trabalhistas inadimplidos, prevista na Súm. nº 331 do C.TST, já que demonstrado o credenciamento dela para realização da política pública antidrogas, bem como a negligência ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte da reclamada principal relativamente aos trabalhadores que ali prestavam serviços.



    (...)



    O Autor ali atuou como Monitor, sendo sua remuneração proveniente do dinheiro dessa "parceria", assim, tem-se que o real beneficiário da mão de obra da reclamante foram o Estado de Alagoas e o Município de Maceió, já que a eles incumbia a prestação de tais serviços essenciais, pelo que deveriam fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados contratados, o que, efetivamente, não ocorreu. 



    Ora, após várias discussões acerca da transferência da responsabilidade dos órgãos estatais pelas verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao trabalhador terceirizado em caso de inadimplência da empresa terceirizante, conforme disposto no art. 71 da Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações), o STF proferiu decisão no julgado da ADCT 16, a qual discute a Constitucionalidade do art. 71 da Lei 8666/93, deixando claro que o "TST não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante". 



    Vê-se, portanto, que a Corte Suprema deixou para que o Julgador examinasse caso a caso se a inadimplência decorreu de falha ou falta de fiscalização do ente público, quanto ao pagamento de salários e demais encargos dos empregados contratados, hipótese dos autos.



    (...)



    No presente caso, além da não quitação das verbas rescisórias quando da dispensa, restou reconhecida a ausência de registro na CTPS e recolhimento do FGTS. Por tais considerações, patente que a vigilância da tomadora dos serviços não ocorreu a elidir a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93. 



    Ressalte-se que a responsabilidade subsidiária reconhecida é ampla, abrangendo todas as verbas objeto de condenação, independente de sua natureza jurídica.



    Há culpa do ente da Administração Pública, assim caracterizada pela sua omissão e/ou negligência quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e cumprimento do contrato de prestação de serviço (culpa "in vigilando") ajustado para com a empresa fornecedora de mão-de-obra, tal como determinado pelos artigos 58 e 67 da Lei n.º 8.666/91 (Lei de Licitação). 



    Será lícito imputar-lhe o dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada, em valor equivalente aos direitos violados ou não respeitados. 



    Desse modo, o segundo e o terceiro reclamado, não demonstraram a fiscalização regular e minuciosa do adimplemento das obrigações trabalhistas da primeira ré em relação aos seus empregados e, especificamente, no que tange ao reclamante. 



    Sendo assim, necessária a reforma da sentença para condenar o Município de Maceió e o Estado de Alagoas, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas deferidas.



    (...)



    Diante o exposto, dá-se provimento ao apelo, no particular, para condenar o Estado de Alagoas e o Município de Maceió a responderem subsidiariamente pelas verbas deferidas na sentença.



    (e-doc. 03, p. 30-38, grifo nosso)



    23. Acerca do Processo nº 0000235-86.2020.5.19.0009, destaca-se que foi juntada aos autos cópia de movimentação processual (e-doc. 03, p. 39-40), por meio da qual é demonstrada a interposições dos recursos ordinários perante a Justiça do Trabalho, sendo possível aferir, em consulta processual pública, que o processo em comento é também objeto de recurso extraordinário, que está pendente de julgamento.



    24. Nessas circunstâncias, verifica-se que todas as decisões reclamadas acabaram por violar a ADC 16 e o Tema 252 - RG, bem como afastaram-se da jurisprudência desta Corte quanto às decorrências do assentadod nos referidos paradigmas. Veja-se:



    25. No Processo nº 0000015-07.2023.5.19.0002 (e-doc. 3, p. 2-7), o órgão reclamado considera que o tomador dos serviços tem responsabilidade subsidiária quanto às obrigações trabalhistas inadimplidas e que o ente público não teria se desincumbido de provar que exerceu a vigilância e fiscalização necessárias no curso da prestação de serviços. 



    26. De outro giro, no Processo nº 0000064-24.2023.5.19.0010 (e-doc. 3, p. 10-15), o TRT - 19ª Região considerou que, em virtude do recolhimento irregular do FGTS, a vigilância da tomadora dos serviços não ocorreu de modo satisfatório, não podendo, portanto, afastar sua culpa. 



    27. Quant